Tribunal: TCU
Processo: 010.816/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 842023, modalidade Pregão e Uasg 158139 (Objeto: Contratação de serviço continuado de Manutenção Predial, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, uniformes, ferramentas, equipamentos e EPI's, de forma indireta e contínua, nas dependências dos campi do Instituto Federal Fluminense.)

Inteiro teor:
Acórdão 1776/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno e arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 010.816/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação; 1.6.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.6.3. dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 15 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU; e 1.6.4. arquivar o presente processo.